Tribunal: CARF
Processo: 13896.901253/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901253/2008-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Embargante
PANCROM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão que não aprecia todos os documentos e argumentos presentes
na impugnação que possam infirmar em tese a conclusão do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher os
presentes embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, a fim de que retorne os presentes autos à DRJ para análise da documentação juntada
na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-008.956, de
relatoria do ilustre Conselheiro Ari Vendramini, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901253/2008-72
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901253/2008-72

PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento do IPI o ônus de provar a existência dos
créditos é do requerente, conforme artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo administrativo fiscal. A falta de comprovação do direito alegado acarreta o
indeferimento do pedido formulado.
1.2. Em juízo de prelibação inaugural, o recurso foi recebido por omissão acerca
da “razão pela qual entendeu que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife não
deveria ter recebido os documentos apresentados pela parte”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Em 04 de março de 2008 a fiscalização intimou a Embargante e seus sócios a
apresentar “nome, telefone e e-mail da pessoa responsável e de um substituto eventual pela
prestação das informações que possam ser solicitadas a esta empresa” (Embargante). Um mês
depois, 05 de abril de 2008, o diretor da Embargante apresentou petição informando os dados
solicitados pela fiscalização. Todavia, também por erro da Embargante ao não manter o
endereço cadastral atualizado, esta foi intimada por edital, em 24 de julho de 2008 acerca do
Termo de Início de Procedimento Fiscal relativo a este processo.
2.1. Devido a este equívoco de ambas as partes a Embargante não apresentou
documentos no procedimento fiscal que antecedeu o presente PAF, o que levou ao indeferimento
de seu pedido por ausência de liquidez e certeza dos créditos que supõe titularizar.
2.2. Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe uma série de
documentos a demonstrar a lisura de seus créditos (livros e notas fiscais entre outros). No
entanto, a DRJ sequer conheceu da documentação acostada aos autos por entender não ser sua
função “apurar o crédito pleiteado” entendimento que, aparentemente, não encontra eco quer no
artigo 6° da Portaria MF 341/2011, quer no Parecer Normativo COSIT 2/2015:
Portaria MF 341/2011
Art. 6o Ao julgador incumbe elaborar relatório, voto e ementa nos processos em que for
relator, propor diligência ou perícia e proferir voto.
Parecer Normativo COSIT 2/2015
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901253/2008-72

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
2.3. Ora, se é possível a baixa dos autos em diligência para verificação da liquidez
e certeza dos créditos quando há retificação extemporânea de DCTF (isto é, quando há um novo
crédito a analisar após o despacho decisório) com maior rigor os autos devem ser baixados
quando o crédito que supõe o contribuinte titularizar é exatamente o mesmo.
2.4. Indo além do despacho da DRJ, esta Casa dispõe ser dever do contribuinte (a
Embargante) apresentar documentos que demonstrem liquidez e certeza dos créditos, mas que,
no presente caso os documentos não foram apresentados. No entanto, como historiado, os
documentos encontram-se encartados nos autos.
2.5. Sempre com o máximo respeito e urbanidade com as opiniões em contrário,
porém o processo administrativo que tem como objeto pedido de crédito, tem como objeto
pedido de crédito, a liquidez e a certeza dos créditos que do contribuinte e não questões laterais
ocorridas no procedimento de fiscalização. O momento de apresentação das provas no PAF é o
momento em que se inaugura a lide, ou seja, a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
nos exatos termos do artigo 74 § 11 da Lei 9.430/96 c.c. artigo 15 do Decreto 70.235/72.
Apresentada provas com a Manifestação de Inconformidade é dever do Órgão Julgador
pronunciar-se sobre elas (art. 65 do Decreto 7.574/2011) inclusive sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa (violação ao direito de anuência). Como não houve
manifestação nem por esta Casa, nem pela DRJ acerca da documentação apresentada pela
Embargante, é dever o retorno dos autos a origem para que seja adotado tal procedimento.

3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração para declarar a
nulidade da decisão da DRJ determinando o retorno dos autos à primeira instância para que esta
profira novo julgamento analisando todos os documentos que acompanham a Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 892
DF CARF MF
Original